Tribunal: TJPA
Processo: 0805054-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805054-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIEL DOS SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista, especialmente, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente, o qual, em tese, executou a vítima com requintes de crueldade, mediante perfurações assemelhadas a golpes de faca, que, inclusive, amputaram a sua orelha, e com a provável participação de mais de um agente, bem como por ter ficado demonstrada a necessidade de diminuir a sensação de impunidade junto à população e o infrator, que, aliás, confessou o crime e não demonstrou arrependimento de sua conduta. Assim, é de se considerar fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, posto que presentes os requisitos do art. 312, do CPP. – 2)
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Instrução criminal finalizada e que tramitou dentro dos parâmetros da razoabilidade e sem qualquer desídia do juízo processante, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e àquelas extraídas do sistema LIBRA, o paciente, preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio triplamente qualificado, foi pronunciado no mês de janeiro do ano corrente e o julgamento popular está previsto para ocorrer em novembro vindouro, o que demonstra que foi dado o devido impulso à ação penal. Assim, não há que se falar em atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo e, via de consequência, constrangimento ilegal do paciente. Inteligência da Súmula nº 21 do STJ. – 3) ALEGAÇÃO DE PERTENCER O PACIENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO. Matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, o que inviabiliza a análise nesta Instância Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes do STJ. -
4) ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
mandamus,
e nesta, denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ROSIEL DOS SANTOS PINTO, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
id 3121190
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[4]
, e homicídio triplamente qualificado, disposto no art. 121, §2º, inciso I, III e IV
[5]
, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que o juízo impetrado decidiu pela custódia cautelar com invocação formal dos arts. 310, II
[6]
, 312
[7]
e 315
[8]
, todos do CPP, sem, assim, apontar elementos do caso concreto, não estando devidamente fundamentada tal decisão.

Assevera que, desde sua prisão, o paciente, que é asmático, contraiu, dentro do cárcere, tuberculose e estava se queixando de febre e dores no corpo, o que lhe coloca no grupo de risco para a contaminação pela COVID-19, devendo, ao menos, ser colocado em isolamento dos demais presos. E, ainda, que é direito do paciente responder o processo em liberdade, pois possui profissão definida, domicílio certo, primariedade e bons antecedentes, não oferecendo risco à Sociedade.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois, além da segregação cautelar não ter atendido aos seus requisitos autorizadores, o mesmo pertence ao grupo de risco da COVID-19 e há excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva ou a imposição de medida cautelar diversa, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 27/05/2020, indeferi o pleito liminar, determinei a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
id 3128105
).

Em 02/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento da Ação Penal nº 0015460-81.2017.8.14.0061, especialmente quanto ao trânsito em julgado da decisão de pronúncia do paciente, proferida em janeiro, e que o feito encontra-se, atualmente, aguardando a realização da sessão do Tribunal do Júri, com previsão para o mês de novembro do ano em curso (
id 3155070
).

Em 09/06/2020, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
id 3182871
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III
- quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV
- quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V
- quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI
- quando o processo for manifestamente nulo;

VII
- quando extinta a punibilidade.

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[5]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
(...)
III
- com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[6]

Art. 310
. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...)
II
- converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

[7]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[8]

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o relaxamento da prisão do paciente ou a imposição de medida cautelar diversa em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo, do excesso de prazo para o julgamento da ação penal e de pertencer o paciente ao grupo de risco da COVID-19. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo
, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[1]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 3121191
) o seguinte:

“(...)
analisando os autos, constato a necessidade de decretação da prisão preventiva
, senão vejamos:

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti).

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante
.

Outrossim,
há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante da própria confissão do suspeito às fls. 18/20
.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de ROSIEL DOS SANTOS PINTO para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, pelas seguintes razões:

I –
A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido em ambiente ermo, com provável participação de mais de um agente e com emprego de meios cruéis, mediante perfurações assemelhadas a golpes de faca e com a amputação da orelha da vítima
. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública;

II –
A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos indícios de cometimento de infrações penais
;

III –
Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal, ainda mais diante da atitude do indiciado ao não demonstrar arrependimento de sua conduta
.

Por fim,
não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado
.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ROSIEL DOS SANTOS PINTO, em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, haja vista que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se resumiu a apontar de forma genérica a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas sim
estabeleceu a prisão preventiva do paciente com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

Segundo consta dos autos,
os delitos dos quais o paciente é acusado são gravíssimos e ocorreram em circunstâncias cruéis
, mediante perfurações assemelhadas a golpes de faca, que, inclusive, amputaram a orelha da vítima, e com a provável participação de mais de um agente, bem como
restou demonstrada a necessidade de preservar a credibilidade da justiça, diminuindo a sensação de impunidade na população e no infrator
. Ademais,
o paciente confessou o crime e não demonstrou arrependimento de sua conduta
.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de
medida salutar

à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, circunstância que denota a periculosidade do agente, o qual, aliás, confessou o crime.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, especialmente as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o julgamento da ação penal
,
igualmente não merece acolhimento
, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e àquelas obtidas através de consulta ao Sistema LIBRA,
verifica-se que o paciente foi pronunciado em janeiro deste ano
, decisão já transitada em julgado,
e a sessão do Tribunal do Júri está com previsão de ocorrer em novembro vindouro
.

Observa-se, portanto, que a Ação Penal nº 0015460-81.2017.8.14.0061, a que responde o paciente e que trata da acusação da prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídio triplamente qualificado, está devidamente instruída e saneada, pronta para a fase final, consubstanciada no julgamento pelo Tribunal Popular, inexistindo qualquer desídia por parte do juízo de piso, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado.

Aliás, é imperioso destacar que, nos termos da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Por derradeiro,
quanto à alegação de que o paciente pertence ao grupo de risco para a COVID-19
,
entendo que não deve sequer ser conhecida
, pois
o impetrante não se desincumbiu do ônus de levar a matéria, primeiramente, à debate na instância de origem
, o que não tem como ser analisado nesta Instância Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

SITUAÇÃO ATUAL DE PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. Em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista ter sido apresentado dentro do quinquídio legal.

2.
Esta Corte superior entende ser indevido o debate de matérias não analisadas pelas instâncias de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias
.

3.
Ainda que a situação de pandemia causada pela Covid-19 ainda não fosse uma realidade ao tempo da impetração do habeas corpus perante o Tribunal estadual, é necessário provocar o debate do tema primeiramente na instância a quo. Além disso, o excesso de prazo também não foi apreciado pelo Tribunal de origem
.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, RCD no HC 580971 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09/06/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 08/07/2020